Tribunal: TJDFT
Processo: 0030028-53.2012.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 12.015/2009. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VÍTIMA MENOR DE QUATORZE ANOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CERTIDÃO INIDÔNEA. EXCLUSÃO. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. FATOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI No 11.106/2005. PATAMAR DE UM QUARTO. FRAÇÃO MÁXIMA PELA CONTINUIDADE DELITIVA. INÚMEROS CRIMES E POR LONGO PERÍODO DE TEMPO. MANUTENÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE DISPENSA DE REPARAÇÃO À VÍTIMA. INDENIZAÇÃO NÃO ESTABELECIDA NA SENTENÇA. PEDIDO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, DADO PARCIAL PROVIMENTO.
1. Verificado que não houve imposição de pagamento de indenização à vítima na sentença, resta prejudicada a análise do pleito em sede de apelação. Recurso parcialmente conhecido.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, frequentemente cometidos às ocultas, as declarações da vítima, quando uniformes e coesas, em consonância com os demais elementos de informação do processo, possuem especial relevância para fundamentar a condenação, mormente quando corroboradas por outros elementos probatórios, como prova testemunhal e relatórios técnicos.
3. A vítima descreveu minuciosamente a dinâmica dos fatos, o que foi corroborado com a prova testemunhal da genitora, não havendo que se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação.
4. Afasta-se a valoração negativa dos antecedentes penais do réu quando a certidão indicada na sentença recorrida não se mostra idônea para tal fim.
5. Deve ser aplicado o artigo 226, inciso II, do Código Penal, na redação anterior à Lei no 11.106, de 28 de março de 2005, que previa fração de aumento de pena menor, porquanto as datas dos cometimentos do delitos naquele ano não restaram precisamente indicadas na denúncia.
6. De acordo com o entendimento majoritário deste eg. Tribunal de Justiça, o critério de exasperação da pena, decorrente da continuidade delitiva, resulta da quantidade de crimes cometidos. In casu, havendo provas de que os delitos foram praticados por inúmeras vezes, por demasiado período, sem se precisar o número exato, correta a aplicação da continuidade delitiva na fração máxima.
7. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, uma vez que a reprimenda imposta é superior a 8 (oito) anos, nos moldes do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em parte. Pena reduzida.